Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRATUAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FATO NOVO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – TESES JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES – REITERAÇÃO DELITIVA E PACIENTE FORAGIDO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente investigado por estelionato contratual, sob alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos, inexistência de risco atual, surgimento de fatos novos decorrentes de audiência de instrução e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fatos novos aptos a afastar a prisão preventiva; (ii) analisar a existência atual dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, diante da condição de foragido e risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A tese de natureza civil da controvérsia, ausência de dolo, falta de laudo técnico e possibilidade de cautelares alternativas já foi integralmente analisada e rejeitada em habeas corpus anteriores, inexistindo fato novo que justifique nova apreciação.
2. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de prova oral produzida na audiência de 10/12/2025, sendo inviável revalorar depoimentos sobre execução contratual ou intenção subjetiva do agente.
3. A condição de foragido do paciente, desde a expedição do mandado de prisão em 27/06/2025, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e mantém hígido o fundamento cautelar.
4. A existência de outras investigações e condenações por crimes semelhantes reforça o periculum libertatis e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.
5. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, dada a reiteração delitiva e ausência de localização do paciente para citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento: A ausência de fato novo, aliada à condição de foragido e aos elementos que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a aplicação da lei penal, legitima a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos legais citados: Art. 312 do CPP; Art. 313 do CPP; Art. 400, §1o, do CPP; Súmula 415 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 415; TJDFT, Acórdão 2037387, HCCrim 0730455-61.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2060151, ReclCrim 0734356-37.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2067805, HCCrim 0745397-98.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1953266, 0747284-54.2024.8.07.0000; – TJDFT, Acórdão 1856059, 0714760-04.2024.8.07.0000.